Tribunal: TJES
Processo: 5003721-18.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003721-18.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBSON SOUZA DE CRISTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003721-18.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ROBSON SOUZA DE CRISTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ERRONEAMENTE CADASTRADA EM NOME DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBSON SOUZA DE CRISTO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que é proprietário de um imóvel localizado na Rua Saligna, nº 21,
ap. 13
, Coqueiral, Aracruz-ES, contudo, indevidamente a requerida também vinculou ao seu nome o
ap. 34
, que alega jamais ter adquirido ou alugado. Relata, assim, que foram emitidas várias faturas em seu nome, sendo negativado. Busca, assim, seja declarada a inexistência de prestação de serviços com o ap. 34, além de danos morais.

Em contestação (ID 11282129), a requerida alega que a unidade nº 34 ficou vinculada ao autor no período de 08 de abril a 05 de dezembro de 2023, com débito em aberto no valor de R$ 221,39 (duzentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).

A sentença (ID 11282336) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar a seu tempo deferida, para declarar a nulidade da dívida, referente ao consumo de energia elétrica do apartamento nº34 do edifício Solar Atlantico, situado na Rua Saligna, nº21, Coqueiral, nesta cidade, conforme objeto dos autos, devendo a parte requerida se abster de cobrá-la por qualquer meio.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11282338), reiterando que o autor é devedor dos valores mencionados, não havendo irregularidade em sua conduta.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11282342), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo que o autor alega que jamais foi proprietário ou locatório da unidade nº 34, localizada na
Rua Saligna, nº 21, Coqueiral, Aracruz-ES, estando a mesma indevidamente cadastrada em seu nome.
Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor, incumbia à Recorrente comprovar a legitimidade do cadastro, o que não ocorreu, ferindo o art. 373, II do CPC.

Vejamos o entendimento do juízo a quo em sua acertada sentença:

“Diante de tal alegação competia a requerida demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação e da dívida levada a registro, ônus do qual não se desincumbiu.

Apesar de alegar que a dívida e a contratação são legitimas, não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não há contrato assinado pela parte autora, nem mesmo a comprovação de que tenha o autor solicitado a transferência da titularidade, de modo que deve a ação ser julgada procedente”.

Resta caracterizada, portanto, a falha na prestação dos serviços da recorrente, que não comprovou a regularidade do cadastro do
ap. 34
em nome do autor, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 11282118), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)